Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-50.2024.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOSANA CONTE contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante alegou contradição e omissão quanto à ausência de comprovação da

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOSANA CONTE contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante alegou contradição e omissão quanto à ausência de comprovação da aptidão técnica da rede credenciada e à necessidade de custeio direto do tratamento, conforme decidido na sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões dos embargos de declaração atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. As razões recursais apresentadas pela embargante são genéricas e não atacam os fundamentos da decisão recorrida.
4. A ausência de impugnação específica configura ofensa ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso formalmente inadequado.
5. O recurso não preenche os requisitos legais para conhecimento, sendo incabível sua apreciação.
6. Para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração devem conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade.
A ausência de argumentos claros e direcionados à decisão atacada inviabiliza o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Ag 278.618/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, j. 15.06.2000, DJ 21.08.2000, p. 115
STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp no 1.160.719/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 14.03.2011